Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003017-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSCELINO MORAES CANUTO - CPF: 531.805.771-34 (EMBARGANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ROSANE LAMMEL - CPF: 384.599.491-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE

– ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1003017-91.2018.8.11.0041

Embargante:
ROSANE LAMMEL e JUSCELINO MORAES CANUTO.

Embargado:
BANCO BRADESCO FINANCEIAMENTOS S.A.

3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ROSANE LAMMEL e JUSCELINO MORAES CANUTO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCEIAMENTOS S.A, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição bancária que, mesmo após a integral satisfação da dívida, não promove a baixa da restrição do veículo.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 218026693): Alega que o acórdão foi contraditório ao reconhecer o agravamento da situação do apelado, decorrente da transferência do veículo para outro Estado, e ainda assim efetuar a redução do montante devido a título de danos morais.

Afirma que a conduta do banco apelante impediu o apelado de utilizar o bem por período superior a 10 anos, logo, a condenação fixada por esse Tribunal se mostra ineficaz, porquanto não repara todo o tempo de impedimento e desuso do bem.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e manter a sentença de origem.

Sem Contrarrazões
(Id. 220248176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de ROSANE LAMMEL e JUSCELINO MORAES CANUTO

foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCEIAMENTOS S.A e reduziu a condenação por dano moral para o montante de R$10.000,00.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente tratada e esclarecida no acórdão embargado.

O acórdão embargado ao descrever o agravamento da situação do apelado, decorrente da transferência da propriedade do veículo para outro Estado e a ausência de baixa do gravame pela instituição bancária, o serviu para consignar a situação geradora de danos morais, o que não se confunde com o
quantum
arbitrado, que, como ressaltado, deve ser sopesado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)Desta feita, como a consolidação da propriedade ocorreu em 2011, data do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, têm-se por demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição bancária, porquanto teve tempo considerável para promover a baixa do gravame, mas optou por agir de forma contrária a legislação e nada solucionou quanto a liberação do veículo. Além disso, a transferência do veículo para estado diverso daquele em que o contrato foi firmado, agravou a situação do apelado, vez que obstaculizou qualquer possibilidade de regularização e uso do veículo, o que caracteriza situação geradora de danos morais.

De rigor, portanto, a manutenção da condenação do banco recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa do gravame que consta do cadastro do automóvel e na condenação por dano moral, porquanto satisfatoriamente demonstrados os requisitos da obrigação de indenizar.

Nessa linha:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – Configurados ("in re ipsa") –
Banco que não promove a baixa de restrição judicial mesmo após a quitação do financiamento pela parte autora – Medida de sua incumbência – Desídia do Banco réu que obsta o exercício dos direitos inerentes à propriedade – Danos morais caracterizados
– Sentença parcialmente reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10001541120228260590 SP 1000154-11.2022.8.26.0590, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROVIDENCIA EM MOMENTO ADEQUADO A BAIXA DO GRAVAME E PROMOVE A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A instituição financeira, como fornecedora de serviços de natureza bancária e financeira, presta serviço ao consumidor que pode ser reparado por eventuais danos sofridos em virtude da falha na prestação de serviços
. 2. Somente se aplica a excludente prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC aos casos em que o fornecedor do serviço não concorre - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. Comprovado que a parte autora sofreu a cobrança de financiamento de veículo já quitado, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos danos suportados, na medida em que evidenciada a falha da prestação do serviço. 4.
Diante da eventual inércia quanto ao cancelamento de restrições pelo agente financiador, impõe-se o reconhecimento de dano moral a ser compensado. 5. Independentemente da produção de outras provas, a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito provoca dano moral in re ipsa, vale dizer, a lesão extrapatrimonial é presumida.
6. Dadas as nuances do caso concreto, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros moratórios sobre os danos morais e materiais devem incidir a partir da citação (art. 405 /CC). 8.Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AC: 00970875120138170001, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento dos envolvidos e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$30.000,00 mostra-se exorbitante e comporta redução para R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a condenação por danos morais fixada em R$30.000,00 para o montante de R$10.000,00. (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente esclareceu as razões para a redução do dano moral arbitrado, não há que se falar em contradição, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024